Tribunal: TJES
Processo: 5005824-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

A C Ó R D Ã O
:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.

SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. PAD. OITIVA DO PACIENTE QUE SE DEU SEM PRESENÇA DE DEFESA.
DES
CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
.
PRESENTE A DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DEMAIS ATOS DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
ORDEM
DENEGADA.

1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Jurisprudência.

2. Caso em que a decisão administrativa se deu com a oitiva do condenado em audiência de justificação pelo juízo da execução penal, presentes o Ministério Público e o defensor. Precedentes do STF.

3
.
Habeas
Corpus
denegado
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

V O T O

De plano, destaco que o
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, conforme já decidido no HC nº 0022758-42.2021.8.08.0000, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ: 20.10.2021 e HC nº 0024727-29.2020.8.08.0000, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 10.3.2021.

Passo a analisar a
possibilidade de concessão da ordem de ofício
e observo que a

Súmula nº 533 do c. STJ, consagrando o entendimento exposto pela Terceira Seção no julgamento do REsp nº 1.378.557/RS (repetitivo), estabelece que
“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
.

Entretanto, a Súmula nº 533, do c. STJ, vem sendo relativizada em situações nas quais o condenado é ouvido em audiência judicial a respeito de sua falta disciplinar, ainda que não tenha sido instaurado o procedimento administrativo disciplinar pelo diretor do estabelecimento prisional, uma vez que a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias que a ele são inerentes, não só torna desnecessário o procedimento na esfera administrativa, como se mostra compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, no julgamento do RE 972.598, o excelso Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:
“
a oitiva do condenado
pelo juízo da execução penal,
em audiência de justificação, realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972.598 – Tema 941)
.

Observa-se que, no caso, apesar do reeducando não ter sido acompanhado de defesa técnica quando foi ouvido no PAD nº 026/2018, ocorreu a efetiva atuação da Defensoria Pública em alguns atos do âmbito administrativo (id. 2866928), estando presente, inclusive, na audiência de justificação (id. 2866932), de modo que tal atuação poderia ter sido considerado pela autoridade coatora como defesa efetiva, nos termos do já citado Tema nº 941.

Dessa forma, considerando que o entendimento do E. STF por meio do Tema nº 941 é no sentido de que a audiência de justificação supre
a nulidade
ou a própria
ausência
do PAD,
não reconheço a nulidade do Processo Administrativo nº 026/2018.

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

A C Ó R D Ã O
:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.

SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. PAD. OITIVA DO PACIENTE QUE SE DEU SEM PRESENÇA DE DEFESA.
DES
CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
.
PRESENTE A DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DEMAIS ATOS DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
ORDEM
DENEGADA.

1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Jurisprudência.

2. Caso em que a decisão administrativa se deu com a oitiva do condenado em audiência de justificação pelo juízo da execução penal, presentes o Ministério Público e o defensor. Precedentes do STF.

3
.
Habeas
Corpus
denegado
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.